Tribunal: TJDFT
Processo: 0705700-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Processo : 0705700-75.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 115513217 dos autos originários n. 0705439-21.2020.8.07.0020) que determinou ao exequente Orlando apresentar pedido de cumprimento de sentença do valor principal em autos apartados, a fim de evitar tumulto processual no cumprimento de sentença já requerido pelo advogado. Na oportunidade, deferiu a penhora de 10% da remuneração líquida da agravada Elaine, condicionando a expedição de ofício ao órgão empregador à preclusão da decisão. Indeferida a tutela provisória recursal (id. 33274317), os agravantes interpõem embargos de declaração (id. 33314029) da decisão unipessoal desta relatoria (id. 33274317). Indicam omissão quanto ao pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, “principalmente para que se proceda a análise das cautelares outrora pleiteadas”. Todavia, em consulta aos autos originários (id. 119315993 do processo n. 0705439-21.2020.8.07.0020), verifico que o juízo a quo retratou-se da decisão agravada e examinou as cautelares reclamadas. Em decorrência do juízo de retratação, resta superada a questão anterior trazida neste agravo. Essa a inteligência do art. 1.018, § 1o, do CPC: “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento”. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e dos embargos de declaração por estarem prejudicados, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de abril de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator